Tribunal: CARF
Processo: 13888.910239/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.910239/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.089 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE..
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
MOMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na
apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento seja na
apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de restituição
e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior
apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910239/2009-40
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910239/2009-40

Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônico, por intermédio da qual a
contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo (Cofins, código de arrecadação 2172), concernente ao
período de apuração 09/2003.
Por despacho decisório, não foi reconhecido direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação declarada no presente processo,
ao fundamento de que os pagamentos informados foram integralmente utilizados para quitação
de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Inconformada com o indeferimento do PER, a contribuinte apresenta
Manifestação de Inconformidade, na qual, após a apresentação dos fatos, explica que o pedido de
restituição/compensação refere-se a créditos decorrentes de pagamentos a maior em razão da
exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição.
A lide foi decidida pela 6a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-41.436, de 22/04/2013, que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2003
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O valor do ICMS compõe a base de cálculo da Cofins.
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910239/2009-40

Contra essa decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual repisa os
argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, com ênfase a inconstitucionalidade do
ICMS no cômputo da base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins. Pugna pela aplicação do
Princípio da Verdade Material e junta ao recurso registro de apuração do ICMS no 12 do período
de janeiro a dezembro de 2003 (fls.104/142).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/09/2010 (fl.1026) e
protocolou Recurso Voluntário em 24/09/2010 (fl.1037) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/Cofins:
A demanda cinge-se na análise de direito creditório por recolhimento indevido ou
a maior das contribuições ao PIS e Cofins pela alegação da indevida inclusão do ICMS nas suas
bases de cálculo.
As alegações da recorrente foram objeto de apreciação pelo STF RE 574.706/PR,
afetado pela repercussão geral, grafado com o tema 69, no qual foi firmada a tese “O ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
Portanto no que diz respeito a tese apresentada no presente Recurso Voluntário,
identifica-se que a alegação de recolhimento indevido ou a maior foi amparada por decisão do
STF, afetada por repercussão geral, que por força regimental vincula este Conselho, conforme o
art. 62, §2o do RICARF.
Em decisão de embargos declaratórios opostos contra o acórdão proferido, o STF
ainda especificou que os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos administrativos
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e, que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
A questão é objeto do Parecer Cosit no 10 de 1o de julho de 2021, emitido pela SRFB,
in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. BASE DE
CREDITAMENTO. REPERCUSSÕES DA DECISÃO DO STF.
Tendo em vista a decisão do RE 574.706 pelo STF e dos respectivos embargos
declaratórios, tem-se que:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910239/2009-40

Na apuração da Cofins incidente sobre a venda, o valor do ICMS destacado na
Nota Fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da
mercadoria;
Na apuração dos créditos da Cofins a compensar, o valor do ICMS destacado na Nota
Fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da
mercadoria.
Pelo alegado, cabe a este Conselho reproduzir as decisões do Pretório Excelso, de
maneira que se faz dispensável discorrer sobre a tese arguida, mas apenas a apreciação da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, que ora passo à análise.
III – Da liquidez e certeza do crédito tributário:
Como relatado trata o presente processo de Pedido de Restituição/Compensação,
referente a pagamento indevido ou a maior de Cofins, período de apuração setembro/2003, no
valor de R$ 20.126,95 (que corresponde a uma parte do pagamento efetuado em 15/10/2003, sob
o código 2172, no valor total de R$ 153.776,33).
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual indefere a compensação pleiteada, sob o argumento de que o pagamento
foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo creditório disponível.
A decisão de piso, ao analisar o pleito da contribuinte, julgou improcedente o
pleito da contribuinte, diante da afirmativa de que que não há previsão para a exclusão do valor
devido a título de ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins, ademais, não foram
apresentadas provas do indébito alegado.
No Recurso Voluntário, a contribuinte refutou a questão de direito e, utilizando o
princípio da verdade material, apresentou documentos – cópias de páginas do livro de apuração
do ICMS no 12 do período de janeiro a dezembro de 2003 -, que poderiam comprovar que houve
recolhimento da exação tendo o ICMS em sua base de cálculo.
Ao analisar o caso concreto em testilha e a nova documentação anexada aos autos,
entendo que não assiste razão à contribuinte em seu pleito.
A compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em
nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe os artigos 170 do Código Tributário Nacional2.
Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da
comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
Portanto, a demonstração da certeza e liquidez do crédito é condição sine qua non
para que a Autoridade Fiscal possa apurar a sua existência e extensão. De clareza cristalina a
regra para transmissão de PER/DCOMP: demonstração da certeza e liquidez. Portanto, quando
da alegação de recolhimento indevido/a maior de tributo, é de exigência enunciada em Lei que se
prove a liquidez e certeza do direito em debate.
É pacífica neste Tribunal a compreensão de que o ônus da prova é devido àquele
que alega o direito em discussão. Portanto, para fato constitutivo do direito creditório, o
contribuinte deve demonstrar, ainda que por meio de indícios coerentes e convergentes, a
verossimilhança de suas alegações.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910239/2009-40

Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição,
como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a
quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato3", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19994, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a regra basilar
extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil5.
Ainda, sobre o ônus da prova, transcrevo trecho do acórdão 9303-005.226,
proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual me curvo para adotá-lo
neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é o
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como decorrência lógica, é inerente à análise do pedido de ressarcimento a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Nesse contexto, para se constatar a veracidade do alegado pela recorrente, é
imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e fiscal, quanto
ao crédito – ou seja, a comprovação do pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria
ter sido pago pelo contribuinte.
Conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no art. 967 do
Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Decreto 9.580/2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (grifou-se)

3 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
4 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910239/2009-40

No presente caso, a prova a ser produzida corresponde ao recolhimento de ICMS,
seu respectivo valor, sua composição na base de cálculo, e o comparativo do quantum
efetivamente recolhido (com ICMS) e o quantum que deveria ter sido recolhido (sem ICMS).
Dessa forma, o livro de apuração do ICMS, assim como as notas fiscais do
período, são instrumentos de prova capaz de demonstrar o montante de ICMS que incidiu nas
operações ou prestações de serviços sujeitos ao imposto no período, para fins calcular o
montante de PIS indevidamente recolhido por se ter incluído estes valores de ICMS na sua base
de cálculo.
Entretanto, não fez carrear aos autos, por intermédio de sua manifestação de
inconformidade, qualquer prova documental, contábil e fiscal, capaz de comprovar a existência
do crédito.
IV - Documento acostado aos autos somente na fase recursal:
Quanto ao documento aportado aos autos juntamente com a peça recursal - cópias
de páginas do livro de apuração do ICMS - a possibilidade de conhecimento desse novo
documento, não oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que regem o
Processo Administrativo Fiscal.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do Decreto
no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro momento processual em que o
contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da impugnação em processos decorrentes
de lançamento seja na apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de
restituição e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior apenas de
forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos", sob
pena de preclusão.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em nenhuma
das hipóteses enumeradas acima, tampouco apresenta razões por não tê-los trazidos no momento
processual adequado.
Portanto, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a recorrente deveria ter
reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual.
De outro lado, é pacífica nesta Turma a compreensão de que “as provas
apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser conhecidas com o objetivo de esclarecer
um ponto obscuro, complementar uma demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi
anteriormente apresentado, algo próprio do desenvolvimento da marcha processual. O que se
configura inadmissível é a invocação da busca da verdade material com vistas a propiciar ao
recorrente a oportunidade de suprir sua própria omissão em fase anterior” (Acórdão no
9303006.241).
A questão foi tratada de forma profunda pela I. Conselheira Larissa Nunes Girard,
no acórdão no 3002.000.234, do qual peço vênia para adotar como minhas as razões de decidir,
vejamos:
Esta discussão deve adotar como ponto de partida, necessariamente, os parâmetros
legais estabelecidos para o tema no Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910239/2009-40

Art. 16. A impugnação mencionará:
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II – a qualificação do impugnante;
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no processo
administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este
Conselho após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da
produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo
colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do
rito processual estabelecido no referido Decreto.
Consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do recorrente de fazer prova
em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior
ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada
da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando
que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique
demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Pois bem, nenhuma das condições estabelecidas pelo Decreto se faz presente. Os
documentos probatórios e o explicações detalhadas sobre o erro no cálculo da
contribuição somente se deram a conhecer nesta fase, sem qualquer justificativa por sua
apresentação tardia. Incontestável que a situação não se enquadra em nenhuma das
alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto. Por consequência, configurada está a preclusão
temporal.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades permitiria
ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto,
como muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais
princípios, em especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal,
principalmente porque se trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que
determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar demonstrar
o direito quando devido, ou seja, na interposição da manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma
demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente
apresentado, algo próprio do desenvolvimento da marcha processual. O que se
configura inadmissível é a invocação da busca da verdade material com vistas a
propiciar ao recorrente a oportunidade de suprir sua própria omissão em fase
anterior.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910239/2009-40

Tal entendimento, ao contrário do que afirma o contribuinte, é o que prevalece
atualmente no Carf. A verse os Acórdãos no 3201002.731 do conselheiro Winderley
Pereira e no 1302002.731 do conselheiro Flávio Dias, representativos de decisões em
Turmas Ordinárias de diferentes Seções de Julgamento, bem como os Acórdãos no
9303005.761 do conselheiro Andrada Natal, no 9303006.241 da conselheira Vanessa
Cecconello e no 9303005.413 do conselheiro Demes Brito, todos da 3a Seção da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Ressalta-se que as decisões citadas resultam de
julgamentos realizados nos últimos doze meses e representam o entendimento atual do
tema.
Para que não reste dúvida, transcreve-se, a título ilustrativo, as razões de decidir da
conselheira relatora Vanessa Cecconello no Acórdão no 9303006.241, em sessão de
julgamento realizada em 25/01/2018:
Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em detrimento do
princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal. Ocorre
que não ficou demonstrada no caso em exame qualquer das hipóteses
autorizadoras do acolhimento das provas apresentadas somente na fase recursal,
quais sejam: (a) impossibilidade de apresentação oportuna, por força maior; (b) sejam
referentes a fato ou a direito supervenientes ou, ainda, (c) destinem-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente veiculados nos autos.
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, que, conforme consignado no acórdão
recorrido, mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis trazidos pelo
Sujeito Passivo em sede de recurso voluntário, não seriam suficientes para comprovar a
certeza e a liquidez do indébito tributário. Por conseguinte, demandaria a reabertura da
fase de instrução do processo para que a Contribuinte colacionasse aos autos outras
provas complementares, as quais provavelmente estavam em seu poder quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, providência incabível, nesse caso, em
sede de recurso.
Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos tivessem sido
apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no julgamento da
mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por insuficientes. Nessa
hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e demonstrando, a empresa, o
intuito de comprovar o seu direito ao crédito pleiteado, poder-se-ia acolher a
complementação das alegações e do conjunto probatório trazido ao processo.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não comprovada a
ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, são considerados
preclusos, não podendo ser analisados por este Conselho em sede recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte. (grifado)
Pelo o exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, concluo por precluso o direito de
produzir provas e não conheço da documentação juntada aos autos.
Ressalta-se que o documento apresentado junto ao recurso voluntário poderiam ter
sido juntados quando do protocolo da manifestação de inconformidade, o que de fato não
ocorreu, e mesmo com a sua juntada tardia, não tem a força necessária para comprovar a
existência do crédito pleiteado pela recorrente, conforme se vislumbra dos excertos acima
trazidos.
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo
persistir na negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a r. decisão de piso.
V – Da conclusão:
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910239/2009-40

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital